Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704486-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BUDOIA MONTE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 56741603. Proceda-se a retificação do polo passivo consoante pleito deferido acima, junto à Distribuição e bem como no feito para evitar futuras nulidades. Anote-se também o nome dos seus Procuradores. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator